Tribunal: TJMT
Processo: 1001581-80.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001581-80.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IONE THEREZINHA PERETTI ORSSATTO - CPF: 506.405.009-78 (APELADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), VITOR HENRIQUE PEREIRA FARIA - CPF: 088.021.839-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
IONE THEREZINHA PERETTI ORSSATO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RETIRADA DE EX-SÓCIO QUOTISTA DO POLO PASSIVO DO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade tributária que habilita o sócio a figurar no polo passivo deve restar claramente demonstrada como conduta repreensível na forma em que administra os bens integrantes da pessoa jurídica devedora, ou seja, só poderá ser responsabilizado por débitos fiscais da empresa quando estiver comprovado que agiu em excesso de poder ou com infringência à legislação pertinente, conforme preconiza o art. 135 do CTN. 2. Não configurada nenhuma das hipóteses previstas no caput do artigo 135 do CTN, deve o sócio ou gerente ser excluído do polo passivo da ação expropriatória.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
IONE THEREZINHA PERETTI ORSSATO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução, identificados pela numeração única: 1001581-80.2019.8.11.0003, movido por
IONE THEREZINHA PERETTI ORSSATO,
onde o Juízo de Origem, julgou procedente os pedidos constantes na exordial, excluindo a parte Embargante do polo passivo da Execução Fiscal identifica pela numeração única: 1001195-55.2016.8.11.0003 (ID: 39063139).

Inconformada, a parte Apelante sustenta, em sede de Recurso de Apelação (ID: 39063260), que a presença do sujeito na CDA, por fato gerador do tempo em que integrava a sociedade, faz presumir sua legitimidade passiva.

Ainda, alega que o nome da sócia consta na Certidão de Dívida Ativa, não se tratando de redirecionamento da execução fiscal, porquanto seu nome já consta na CDA, como responsável tributário que é.

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, julgando improcedentes os Embargos à Execução, afastando a ilegitimidade da parte Embargante.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
IONE THEREZINHA PERETTI ORSSATO

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se tão somente, no que concerne a legitimidade passiva da ex-sócia da empresa executada, para figurar na ação executiva movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em vista da ausência de recolhimento de tributos, sob a ótica do ente público ser suficiente para caracterizar infração à lei – geradora de responsabilidade solidária, como preconiza o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
In verbis
:

“São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”. Infere-se da norma transcrita que a impontualidade no pagamento do tributo, por si só, nem em tese, configura situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos sócios.

Equivale dizer, que este fato, isoladamente, desacompanhado de provas outras, que venham a demonstrar que estes agiram com excesso de poderes, com infringência à lei ou ao estatuto da sociedade, não é o bastante para permitir o redirecionamento da execução para os sócios da empresa, mesmo porque, é de sabença geral que quando a empresa ou seus respectivos sócios deixam de recolher os tributos, o Código Tributário Nacional, já prevê determinadas penalidades, dentre elas, a aplicação de elevadas multas e correção monetária, revelando-se de todo inconveniente admitir, de plano, a aplicação da dupla punição: cobrança de multa e responsabilidade solidária dos sócios.

Como se vê, não basta ser diretor ou gerente, ou representante da pessoa jurídica devedora de tributos, para que ações de natureza executivas possam ser direcionadas contra eles.

Para que isso possa a vir ocorrer é imprescindível que o débito tributário questionado seja resultante de ato praticado com excesso de mandado ou infração de lei, contrato social ou estatuto, a teor do que dispõe a lei tributária.

Sobressai-se daí, que a regra é a de que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado não respondem pessoalmente pelos tributos devidos por tais pessoas jurídicas.

Por outro lado, a exceção é a de que existirá tal responsabilidade em se tratando de créditos decorrentes de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração ao contrato social da empresa ou à lei, entendida como aquela revelada pelo desvio de conduta do sócio ou pela prática de excesso nos atos de representação da sociedade, excluída a simples inadimplência tributária.

Não se pode admitir que o não pagamento do tributo pudesse configurar a infração de lei capaz de ensejar tal responsabilidade, porque, sem dúvidas de que isso levaria a suprimir-se a regra, fazendo prevalecer, em todas as hipóteses, a exceção.

E a exceção é a de que existirá a responsabilidade pretendida pelo ente público recorrente, quando, se tratar de créditos decorrentes de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com abuso de gestão ou de violação à lei, ou ao Estatuto Social da empresa, conforme preconiza o artigo 135, III, do CTN.

A respeito do tema, faço consignar que, não obstante em longínquas datas a Jurisprudência do Tribunal da Cidadania, reconhecia a responsabilidade solidária dos sócios, em execução fiscal, pela simples ausência de recolhimento de tributos, a verdade é que, aquele Colendo Superior Tribunal de Justiça, alterando sua orientação consolidou hodierno entendimento, segundo o qual, mero inadimplemento tributário, não constitui, por si só, infração à lei, capaz de ensejar a possibilidade da figuração do integrante da sociedade no polo passivo de demanda executiva, objetivando o recebimento do crédito constituído.

Dentre vários outros, trago a colação os seguintes julgamentos:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN NÃO CONFIGURADOS – REEXAME DE PROVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1 - Esta Corte Superior firmou entendimento, no REsp 1.101.728/SP, julgado pela sistemática do art. 543-C do CPC, no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa somente é cabível quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de extinção irregular da empresa. 2 – No caso concreto, o Tribunal de origem consignou de forma expressa que não há nos autos nenhuma demonstração de que os sócios agiram com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, razão pela qual não há como subsistir a responsabilidade deles pelos débitos da empresa. 3 – Para rever as razões de decidir do Tribunal a quo é necessário o reexame do conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula no 7 desta Corte. 4 – Agravo regimental não provido”. (AgRg no Recurso Especial No 1.343.022/RS (2012/0188614-4); Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES; Julgamento proferido em 21 de março de 2013, Publicado no DJe em 02/04/2013.

“TRIBUTÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – SÓCIOS – INCLUIDOS – SÚMULAS No 282 E 356/STF – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – EXAME NA VIA DE RECURSO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE. 1 – A imputação da responsabilidade prevista no art. 135 do CTN não está vinculada apenas ao inadimplemento da obrigação tributária, mas à comprovação das demais condutas nele descritas: práticas de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto (...)”. (STJ – Resp. 948385/PR Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 2a Turma, DJ 23/11/2007).

Como se vê, somente a existência de dolo no inadimplemento da obrigação configura infração legal necessária à efetivação da responsabilidade do sócio. No caso concreto, compulsando a documentação vertida aos autos, não vislumbro elementos que apontem a prática das figuras descritas no artigo 135, III, do CTN, que permita a inclusão da proprietária da empresa executada no polo passivo da demanda, uma vez que aparentemente a inadimplência da obrigação tributária cobrada no executivo fiscal foi expressamente declarada à administração fazendária, logo, à primeira vista, não se podendo cogitar em desvio de conduta, tampouco, inobservância aos preceptivos legais ou estatutários, mas simples mora em solver obrigação, logo, prima facie, despida de justa causa o direcionamento da ação contra os apelados.

Diante dessa moldura fática, nomeadamente, porque ausentes os requisitos do artigo 135, III, do CTN, o desprovimento do Apelo interposto pela Fazenda Pública Estadual, é a medida que se impõe.

Isto posto, reporto-me à fundamentação posta alhures para
CONHECER
do Recurso de Apelação, eis que preenchidos os requisitos de procedibilidade recursal, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021